Tribunal: TJDFT
Processo: 0733682-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA VENCIDOS NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÃO SUCESSIVA. INCLUSÃO AUTOMÁTICA. ART. 323 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 323 do CPC, na obrigação em prestações sucessivas, a sentença deve incluir na condenação as parcelas vencidas e não pagas no curso a demanda independentemente de pedido expresso.
2. O locador faz jus ao recebimento dos aluguéis e demais encargos acessórios ao contrato de locação que não tenham sido quitados pelo locatário após o ajuizamento da demanda de despejo cumulada com cobrança, até a efetiva desocupação do imóvel.
3. Recurso conhecido e provido.